Tribunal: TJES
Processo: 0008329-39.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-04-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DA MATÉRIA NO APELO E CONSEQUENTEMENTE NO ACÓRDÃO.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes. A Autora alega obscuridade no que tange a fixação dos honorários. O ente municipal réu sustenta a omissão quanto aos critérios utilizados para fixação da multa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões a serem discutidas são: i) se existe obscuridade na matéria que não foi objeto de recurso e consequentemente do acórdão; ii) se houve omissão no momento da análise de razoabilidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão passível de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar matéria imprescindível ao desfecho da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, o acórdão embargado analisou adequadamente os critérios de fixação da multa e fundamentou a redução com base na observância do princípio da razoabilidade, inexistindo omissão.

Outrossim, considerando que a fixação da sucumbência não foi objeto de apelo, por óbvio, não foi analisado no acórdão objurgado, não sendo possível imputá-lo de vício de obscuridade.

Precedentes jurisprudenciais reforçam que a simples insatisfação com o resultado não autoriza a interposição de embargos para rediscutir a causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A redução de multa administrativa pelo Poder Judiciário, com base no princípio da razoabilidade, não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

Inexiste obscuridade a ser sanada em face de matéria que sequer foi objeto de apelo e, por consequência, de deliberação quando do julgamento do aludido recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008329-39.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DA MATÉRIA NO APELO E CONSEQUENTEMENTE NO ACÓRDÃO.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes. A Autora alega obscuridade no que tange a fixação dos honorários. O ente municipal réu sustenta a omissão quanto aos critérios utilizados para fixação da multa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões a serem discutidas são: i) se existe obscuridade na matéria que não foi objeto de recurso e consequentemente do acórdão; ii) se houve omissão no momento da análise de razoabilidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão passível de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar matéria imprescindível ao desfecho da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, o acórdão embargado analisou adequadamente os critérios de fixação da multa e fundamentou a redução com base na observância do princípio da razoabilidade, inexistindo omissão.

Outrossim, considerando que a fixação da sucumbência não foi objeto de apelo, por óbvio, não foi analisado no acórdão objurgado, não sendo possível imputá-lo de vício de obscuridade.

Precedentes jurisprudenciais reforçam que a simples insatisfação com o resultado não autoriza a interposição de embargos para rediscutir a causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A redução de multa administrativa pelo Poder Judiciário, com base no princípio da razoabilidade, não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

Inexiste obscuridade a ser sanada em face de matéria que sequer foi objeto de apelo e, por consequência, de deliberação quando do julgamento do aludido recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, no caso em tela foram opostos
embargos de declaração
por ambas as partes em face do acórdão que desproveu
o recurso do Município de Cariacica,
onde se discutia a razoabilidade da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal.

A
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
apontou obscuridade quanto a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Já o município recorrente sustenta que a omissão estaria no capítulo do acórdão que reduziu a multa administrativa aplicada. Para ele, o novo valor da multa não considerou os requisitos para sua fixação, como a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Pois bem.

I– Dos aclaratórios da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

A obscuridade que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando as razões de decidir constantes do
decisum
deixam margem para interpretações que desbordem daquela alcançada pelo julgador.

No caso em tela, o embargante aventa que a obscuridade estaria no capítulo da fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios. Sustenta que não restou esclarecido o que caberia ao ente municipal e ao seu patrono.

De plano, entendo que a hipótese é de improvimento do recurso.

Isto, porque não houve enfrentamento desse tema em sede de apelação cível, logo, não há qualquer obscuridade a ser sanada.

A única questão atinente a sucumbência apontada no apelo atine à majoração da verba, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Pelo que se denota da fundamentação recursal, o objetivo do recorrente é de aclarar o que foi decidido na sentença, o que não é possível neste momento.

O momento oportuno para tal irresignação seria após a intimação da sentença.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

II – Dos aclaratórios do Município de Cariacica

O município recorrente sustenta que a omissão estaria no capítulo do acórdão que reduziu a multa administrativa aplicada. Para ele, o novo valor da multa não considerou os requisitos para sua fixação, como a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela em que o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

É cediço, outrossim, que a via estreita dos aclaratórios não se presta a revisão do julgado, mas apenas a sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas para ilustrar tais premissas colaciono os precedentes abaixo:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais. 2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual error in judicando ser solvido pela via recursal própria.
3. Recurso desprovido. (TJES, Edcl no Agravo de Instrumento 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 14/05/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.
2. No caso, houve adequada fundamentação a respeito dos motivos pelos quais a multa administrativa pode ser minorada na via judicial. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
5. Recurso desprovido. (Edcl na Apelação Cível 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2024)

E partindo dessas premissas, é possível vislumbrar, de plano, que o intento do recorrente é reformar o resultado do julgamento na parte que lhe fora desfavorável.

E assim digo, porque o acórdão objurgado analisou os requisitos necessários a fixação da multa e concluiu que o valor alcançado aviltaria o princípio da razoabilidade, motivo pelo qual ela foi reduzida, não havendo que se falar em omissão.

Alterar a conclusão alcançada à unanimidade por este órgão fracionário importaria em revisão do mérito do apelo, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Diante dessas razões, conheço dos aclaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

III – Dispositivo

Consoante todo o exposto, conheço de ambos os aclaratórios e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e eminente Relatora.